Tribunal: TJPA
Processo: 0809862-11.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809862-11.2019.8.14.0040

APELANTE: GEOVA RODRIGUES BOTELHO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS DECORRENTE DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Geova Rodrigues Botelho contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Parauapebas para determinar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores devidos a título de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo, em substituição ao IPCA-E adotado nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, observada a dupla sistemática: TR para o período anterior a 17/06/2024 (Tema 731/STJ) e os parâmetros da ADI nº 5.090/DF a partir de 17/06/2024.

2.

A agravante sustenta a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária em fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de violação à coisa julgada, de inaplicabilidade da ADI nº 5.090/DF para revisão de título judicial transitado em julgado e de existência de jurisprudência do TJPA em sentido contrário à modificação pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a adequação do cumprimento de sentença à jurisprudência vinculante superveniente do STF e do STJ quanto ao índice de correção monetária dos valores devidos a título de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo viola a coisa julgada formada sobre o título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os consectários legais — índices de correção monetária e juros de mora — possuem natureza acessória e submetem-se ao regime legal e constitucional vigente, podendo ser adequados à jurisprudência vinculante superveniente mesmo após o trânsito em julgado, sem ofensa à coisa julgada, conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.170 e pelo STJ no Tema 731.

5.

O FGTS possui regramento próprio estabelecido pela Lei nº 8.036/1990, cujo art. 13 impõe a aplicação da TR como índice de correção monetária das contas vinculadas, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice por outro, conforme tese vinculante firmada no julgamento do REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731/STJ).

6.

O julgamento da ADI nº 5.090/DF pelo STF, concluído em 12/06/2024, não extirpou a TR do ordenamento jurídico nem declarou sua inconstitucionalidade, reconhecendo-a como componente da estrutura de remuneração do FGTS e estabelecendo o IPCA como piso mínimo de remuneração com eficácia prospectiva a partir de 17/06/2024, sendo expressamente vedada, naquela decisão, a recomposição de supostas perdas passadas.

7.

A decisão agravada, ao fixar a dupla sistemática de correção monetária — TR até 16/06/2024 e parâmetros da ADI nº 5.090/DF a partir de 17/06/2024 —, harmonizou com precisão e rigor as orientações vinculantes do STF e do STJ, em plena consonância com a jurisprudência atual desta Corte.

8.

Os argumentos deduzidos no agravo interno não apresentam elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se à reiteração de teses genéricas já enfrentadas e refutadas pelo julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A adequação do cumprimento de sentença à jurisprudência vinculante superveniente do STF e do STJ quanto ao índice de correção monetária dos valores de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo não configura violação à coisa julgada, dada a natureza acessória dos consectários legais e o caráter cogente das normas que regem o fundo.

2.

A correção monetária dos depósitos de FGTS devidos em razão de contrato temporário declarado nulo com a Administração Pública deve observar a Taxa Referencial (TR) para o período anterior a 17/06/2024, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 731 do STJ, e, a partir de 17/06/2024, a sistemática definida pelo STF na ADI nº 5.090/DF, assegurado o IPCA como piso mínimo de remuneração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.036/1990, arts. 13 e 19-A; Lei nº 8.177/1991, arts. 12, I, e 17; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 98, § 3º, 223, 494, I, 927, III, 1.021, § 1º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12/06/2024, DJe 09/10/2024; STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 11/04/2018 (Tema 731); STJ, PUIL 1.212/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15/06/2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 08009508820208140040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20/10/2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0813333-93.2023.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GEOVA RODRIGUES BOTELHO
, contra a decisão monocrática de Id. 33993787, proferida no bojo da Apelação Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, ora agravado, nos autos da ação de cobrança de FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo, movida por GEOVA RODRIGUES BOTELHO.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Parauapebas, pleiteando o recolhimento de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS decorrentes da nulidade de contrato de trabalho temporário mantido entre as partes.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Parauapebas ao pagamento do FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo, excluídas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, fixando a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E, e determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem fixados na fase de liquidação do julgado.

O processo encontrava-se em fase de cumprimento de sentença, quando o juízo de primeiro grau acolheu os cálculos elaborados pela contadoria judicial no importe de R$ 20.166,65 (vinte mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), rejeitando a impugnação apresentada pelo Município de Parauapebas, que defendia a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS, determinando ainda a expedição de Requisição de Pequeno Valor — RPV, nos termos do dispositivo da sentença proferida na fase executiva.

Irresignado com tal decisão, o Município de Parauapebas interpôs recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento da ADI nº 5.090/DF, e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença para que fosse aplicada a legislação específica do FGTS (Lei nº 8.036/90) no que concerne à correção monetária, defendendo a incidência da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, conforme o Tema 731 do STJ.

Em decisão monocrática de Id. 33993787, conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, para determinar que, na fase de liquidação de sentença, a apuração dos consectários legais do FGTS observasse o seguinte regime: aplicação da Taxa Referencial (TR) para o período anterior a 17 de junho de 2024, nos termos do Tema 731 do STJ; e, a partir de 17 de junho de 2024, os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF, assegurando-se que a remuneração do FGTS não seja inferior ao IPCA. A referida decisão monocrática foi assim ementada:

Inconformada com a decisão monocrática,
GEOVA RODRIGUES BOTELHO
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 34497964), no qual sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois teria determinado indevidamente a modificação do critério de atualização monetária já fixado no título executivo judicial, em manifesta afronta à coisa julgada.

A agravante aduz a impossibilidade jurídica de alteração do índice de correção monetária em fase de cumprimento de sentença, porquanto o título executivo judicial já teria estabelecido definitivamente os critérios de atualização monetária aplicáveis à condenação; alega que, com o trânsito em julgado, a decisão judicial consolidou-se como norma jurídica concreta, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e que a alteração de tais parâmetros na fase executiva implicaria afronta direta à coisa julgada.

Sustenta a impossibilidade de aplicação da ADI nº 5.090/DF para revisão de título judicial transitado em julgado, argumentando que a referida decisão não autorizaria a revisão de títulos judiciais já transitados em julgado, especialmente quando o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, acrescentando que o julgamento do STF naquela ADI atribuiu efeitos ex nunc à nova sistemática de correção, de modo que os períodos pretéritos ao julgamento deveriam observar o Tema 731 do STJ, e que as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade não produzem automaticamente a revisão de decisões judiciais transitadas em julgado, sendo necessária a utilização dos meios processuais próprios, tais como a ação rescisória.

Por fim, formula pedido de conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado, para que seja restabelecido o fixado no título judicial transitado em julgado, mantendo-se a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição da RPV nos exatos termos do título executivo judicial.

Devidamente intimado, o agravado MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS apresentou contrarrazões (Id. 36238317), pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o suficiente relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central submetida ao reexame desta Turma, por força do efeito devolutivo do agravo interno, consiste em definir se a decisão monocrática agravada, ao determinar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores devidos a título de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo com a Administração Pública, violou a coisa julgada formada sobre o título executivo judicial, ou se, ao contrário, procedeu em conformidade com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e com o regramento legal específico do FGTS.

A tese central da agravante repousa sobre a suposta intangibilidade da coisa julgada formada sobre o índice de correção monetária fixado na fase de conhecimento, pugnando pela manutenção dos cálculos homologados em primeiro grau com a incidência do IPCA-E. Com a devida vênia, o argumento não prospera.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que os consectários legais — aí incluídos os índices de correção monetária e os juros de mora — possuem natureza acessória e submetem-se ao regime constitucional e legal vigente, podendo ser adequados à jurisprudência vinculante superveniente mesmo após o trânsito em julgado, quando se tratar de obrigação de trato continuado ou quando a matéria for de ordem pública. Não se trata, portanto, de reformatio do título executivo propriamente dito, mas de adequação do cumprimento da sentença ao entendimento vinculante superveniente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 731 por meio do julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, consolidou orientação vinculante no sentido de que:

"A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice."

(STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 11/04/2018, Tema 731)

Cuida-se de disposição imperativa, de caráter cogente, que não admite derrogação por decisão judicial, por força de sua natureza de norma de ordem pública que disciplina fundo financeiro de natureza específica.

Com efeito, o FGTS possui regramento próprio e natureza jurídica multifacetada, sendo a disciplina legal da sua correção monetária imposta pela Lei nº 8.036/90. O art. 13 da referida lei estabelece que os depósitos nas contas vinculadas do FGTS devem ser corrigidos monetariamente pelos parâmetros da caderneta de poupança, o que atrai a aplicação da Taxa Referencial (TR).

Assim, a aplicação de índice diverso — como o IPCA-E, adotado pelo juízo de primeiro grau para homologar os cálculos da contadoria —, longe de representar a observância da coisa julgada, implicaria, paradoxalmente, a vulneração da ordem pública normativa que rege o fundo, criando uma disparidade injustificável entre o trabalhador que recebe o depósito de FGTS administrativamente e aquele que o recebe via judicial, com enriquecimento sem causa e desvirtuamento da própria natureza do fundo.

Impende precisar, ademais, que a questão relativa à correção monetária do FGTS guarda particularidade que afasta a aplicação irrestrita da tese da imutabilidade da coisa julgada invocada pela agravante. A correção monetária não integra o conteúdo substancial da condenação, consistindo em mero mecanismo de preservação do valor real da moeda, de natureza instrumental. A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito diferencia, para esse efeito, o capítulo principal do julgado — que não pode ser alterado — dos consectários legais, submetidos a regime jurídico próprio e ao controle de constitucionalidade e de legalidade em caráter permanente. É justamente por essa razão que o STF, no Tema 1.170, e o STJ, no Tema 731, autorizaram expressamente a adequação dos índices de correção monetária e juros à jurisprudência vinculante superveniente, sem que isso configure ofensa à autoridade da coisa julgada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 1.212/PR, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, assentou com precisão que o não recolhimento do FGTS em razão da nulidade do vínculo não descaracteriza sua natureza jurídica original, permanecendo a obrigação como verba fundiária submetida à disciplina legal específica, nos seguintes termos:

"O não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária. Está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ [...] no qual se firmou o entendimento de que 'a remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.'"

(STJ, PUIL 1.212/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15/06/2021)

No que concerne ao julgamento da ADI nº 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, concluído em 12/06/2024, cumpre esclarecer que a referida decisão não extirpou a Taxa Referencial do ordenamento jurídico, nem declarou sua inconstitucionalidade. Ao contrário, reconheceu a constitucionalidade da TR como componente da estrutura de remuneração das contas do FGTS, estabelecendo, por interpretação conforme à Constituição, que a remuneração do fundo deverá ter como piso o IPCA, com efeitos prospectivos a partir da publicação da ata de julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024. A ementa do referido julgado é expressa nesse sentido:

"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.

2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).

3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF).

4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991."

(STF, ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12/06/2024, DJe 09/10/2024)

Para o período anterior à data de 17/06/2024, portanto, manteve-se integralmente a sistemática prevista no Tema 731 do STJ, com a aplicação da TR acrescida de juros de 3% ao ano. A decisão agravada, ao fixar a dupla sistemática — TR até 16/06/2024 e parâmetros da ADI nº 5.090/DF a partir de 17/06/2024 —, seguiu com rigor e precisão o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores, harmonizando as duas orientações jurisprudenciais de forma coerente e tecnicamente irrepreensível. A pretensão da agravante de manter a incidência do IPCA-E sobre a integralidade do período, como homologado pela contadoria em primeiro grau, é não apenas contrária à jurisprudência vinculante, mas expressamente vedada pelo item 4 da ementa da ADI nº 5.090/DF, que proíbe, em termos categóricos, a recomposição financeira de supostas perdas passadas.

O entendimento ora reafirmado encontra sólido respaldo na jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE POSTERIOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo município de Parauapebas contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados por ex-servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de valores de FGTS com correção monetária baseada no INPC, caderneta de poupança e IPCA-E, rejeitando impugnação que pleiteava a aplicação da TR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o trânsito em julgado da sentença que fixou determinados índices de correção monetária, é possível a adequação do cumprimento à jurisprudência vinculante superveniente, em especial quanto à aplicação da Taxa Referencial (TR) aos valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.170) e do STJ (Tema 731) admite a aplicação de entendimento superveniente quanto aos consectários legais, mesmo após o trânsito em julgado, diante da natureza de trato continuado.

4. A ADI nº 5090/DF julgada em 12/06/2024 reconheceu a constitucionalidade da TR como índice de atualização das contas do FGTS, ratificando o disposto no art. 13 da Lei nº 8.036/1990.

5. A sentença exequenda, ao aplicar índice diverso, deve ser ajustada à jurisprudência vigente, especialmente quando se trata de obrigação da Fazenda Pública.

6. A suspensão do cumprimento de sentença em razão da ADI nº 5090 mostra-se desnecessária diante de seu julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Determinação para que os valores devidos a título de FGTS sejam corrigidos pela TR, em substituição ao IPCA-E, com manutenção dos demais parâmetros da sentença.

Tese de julgamento: 1. É cabível a adequação do cumprimento de sentença à jurisprudência vinculante superveniente do STF e STJ quanto aos consectários legais, sem ofensa à coisa julgada. 2. A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial — TR, nos termos da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada nos Temas 731 do STJ e 1.170 do STF."

(TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 08009508820208140040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20/10/2025)

"A atualização monetária das verbas devidas a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial — TR, conforme entendimento firmado no REsp 1.614.874/SC (Tema 731 do STJ), sendo vedado ao Judiciário substituir o índice legal por outro mais vantajoso.

[...]

Tese de julgamento: [...] A atualização monetária das verbas do FGTS deve observar a Taxa Referencial — TR, conforme o Tema 731 do STJ, sendo indevida a substituição por índice diverso por decisão judicial."

(TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0813333-93.2023.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07/07/2025)

Por outro lado, os precedentes do próprio TJPA invocados pela agravante — em especial o Agravo de Instrumento nº 0806762-66.2022.8.14.0000 e o Processo nº 0812094-93.2019.8.14.0040 —, além de anteriores ao julgamento definitivo da ADI nº 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, não se amoldam à hipótese dos autos, porquanto tratam de situações em que a matéria já havia sido decidida na fase de conhecimento com formação de coisa julgada material sobre os próprios índices, sem que houvesse pronunciamento posterior vinculante dos Tribunais Superiores a ser observado.

No caso concreto, a situação é substancialmente diversa: a correção monetária do FGTS está submetida a regime legal cogente e a precedentes vinculantes que autorizam expressamente a adequação dos critérios de atualização, exatamente em razão da natureza jurídica peculiar da verba fundiária e da superveniência de orientação qualificada das Cortes Superiores.

A alegação de que o Agravo Interno deveria ser desprovido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, suscitada pelo Município nas contrarrazões com fundamento no art. 1.021, § 1º, do CPC e no princípio da dialeticidade, merece registro, não obstante o recurso seja examinado em seu mérito, porquanto há articulação suficiente dos pontos de discordância pela agravante.

De qualquer modo, como ficou amplamente demonstrado ao longo desta fundamentação, as teses deduzidas no recurso não logram infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática.

Desse modo, após detida análise das razões recursais, constata-se que a agravante não apresentou qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada. As teses deduzidas no recurso consistem, em essência, em reiteração dos argumentos já examinados e refutados pela decisão recorrida, sem demonstração de equívoco específico no raciocínio desenvolvido pelo julgado.

Assim, verifico que a decisão monocrática guerreada aplicou com acerto e rigor a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 731) e do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.090/DF), harmonizando as orientações de ambas as Cortes em solução tecnicamente coerente e em plena consonância com o entendimento atual desta Câmara e das demais Turmas deste Tribunal de Justiça.

Impõe-se, portanto, a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026